Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. 2a FASE. DUAS AGRAVANTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita no contexto de violência doméstica, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto; e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, padrão unitário mínimo legal. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) reavaliar a dosimetria da pena; (ii) fixação do regime inicial aberto; (ii) redução do valor da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
4. A reprimenda de detenção foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto, todavia, trata-se de réu reincidente e possui maus antecedentes, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, §2o, alínea “c” (a contrario sensu), e §3o, do Código Penal.
5. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e da ausência de informações precisas quanto à capacidade econômica do réu e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.